Tribunal: TJDFT
Processo: 0732835-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0732835-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LETICIA GOMES PINTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, LUIZ ALEXANDRE NEVES FARACO DESPACHO Ante a ausência de pedido liminar, notifiquem-se, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09, o ilustre Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e Luiz Alexandre Neves Faraco, presidente do IBCF – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Por último, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de outubro de 2022